Tribunal: CARF
Processo: 10940.721359/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10940.721359/2012-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
GIL JOSÉ SIMON ZANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS AUFERIDOS. DIVISÃO COM TERCEIRO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo o Contribuinte logrado demonstrar que apenas parcela do valor recebido
era, de fato, rendimento seu, não há que se falar em omissão de rendimentos.
Não se trata de opor ao Fisco convenção particular, mas sim de tributar o
rendimento efetivamente auferido pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator-designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721359/2012-08
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 27/08/2012 mediante a Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física - n. 2010/542563105846835425 - no total de R$ 8.776,34 - com fulcro em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal.
Cientificado do teor da decisão de piso em 20/05/2014, o espólio de Gil José
Simon Zanetti interpôs recurso voluntário na data de 17/06/2014, alegando, em apertada síntese,
que não ocorreu a omissão de rendimentos tipificada no lançamento em lide e corroborada pela
instância de piso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Na sessão realizada em 5 de junho de 2019, restou decidido por se converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil verifique se a signatária do recurso voluntário, Maria Perpétua Lanje Zanetti, é
inventariante do espólio de Gil José Simon Zanetti, carreando aos autos o respectivo documento
comprobatório.
A diligência foi atendida com a comprovação de que a signatária do recurso
voluntário, Maria Perpétua Lange Zanetti, é inventariante do espólio de Gil José Simon Zanetti,
conforme Declaração de Final de Espólio – Exercício 2012 (e-fl. 101).
Passo à análise.
Em sede de julgamento de primeira instância, a decisão recorrida sumarizou o seu
entendimento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS AUFERIDOS. DIVISÃO COM TERCEIRO. CONVENÇÃO
PARTICULAR. OPOSIÇÃO AO FISCO. DESCABIMENTO.
A divisão dos rendimentos auferidos com terceiro, por convenção particular, não é
oponível ao fisco no que se refere à sujeição tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO.
Nos termos do artigo 23, §2o, do RIR/99, apurada a falta de pagamento de imposto
devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, será ele exigido do espólio
acrescido de juros moratórios e da multa prevista no artigo 964 do mesmo
Regulamento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

Em sede de recurso voluntário, o Recorrente repisa, em linhas gerais os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, alegando, adicionalmente, que houve omissão da instância
de piso quanto à apreciação das provas consignadas nos autos, inclusive os fundamentos de fato
e de direito por ele aduzidas:
[...]
Infelizmente, o que se percebe do teor da decisão de primeira instância, claramente os
Ilustres Julgadores se furtaram de seu dever legal de apreciar todas as questões trazidas
pelo contribuinte em sua impugnação, acompanhada de fundamentos de fato e de
direito, alicerçada por farta e idônea prova documental, devendo a decisão ser
reformada.
Como observado pelo contribuinte na impugnação o lançamento teve por objeto suposta
omissão rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial. O valor
dos rendimentos omitidos seria de R$ 18.004,01 (dezoito mil e quatro reais e um
centavo).
Antes do lançamento, o contribuinte apresentou esclarecimentos e documentos, porém,
desconsiderados erroneamente pela fiscalização.
Mesmo não tendo sido objeto direto do pedido de esclarecimentos, o contribuinte
acusou erro de informação contido no sistema da Receita Federal, por meio de consulta
ao Extrato de Processamento, onde constava omissão de rendimentos no valor de R$
26.999,26 e como fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
O contribuinte se antecipou ao agente administrativo e apontou a existência de
informação equivocada nos registros da Receita Federal. Em momento algum omitiu
qualquer rendimento.
Na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, assim constou:
"Omissão de rendimento. Ação Judicial. O contribuinte apresentou comprovante de
Levantamento Judicial, Comprovante de Retenção Imposto de Renda Depósitos
judiciais e Precatórios, Processo 000200404020014198, fonte CEF valor 26.999,26
IRRF R$ 809,98. Alega que recebeu o equivalente a 1/3 do valor por se tratar de
rendimento recebido em conjunto com outros procuradores, porém não apresentou
documentos que comprovassem tais alegações, apenas apresentou dois recibos simples,
valor declarado R$ 8.995,25 informando como fonte Banco central do Brasil. Incluído a
parcelo do rendimento omitido com base nos documentos apresentados, valor R$
18.004,01" (com grifos)
Restou claro na observação ao termo de intimação fiscal n.° 2010/488182201369753,
informações do Extrato de Processamento e do teor da notificação de lançamento, que
há nítida divergência e confusão emanada da autoridade administrativa.
No Extrato de Processamento emitido pela Receita Federal há nítida referência a
eventual omissão de rendimentos recebidos de Caixa Econômica Federal, como
também, na compleMentação da descrição dos fatos contida na notificação de
lançamento, consta como fonte CEF, com grifos, imaginando ser referência também a
fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Não obstante haver no Extrato de Processamento referência a rendimentos recebidos de
Caixa Econômica Federal, na complementação da descrição também há referência a
fonte CEF, há ainda, referência a valores recebidos de Banco Central do Brasil, ao que
parece, parcialmente considerados, sem em momento algum trazer clareza nos
argumentos ou fundamentos.
O ato de lançamento estava maculado de nulidade, pois, não há indicação clara sobre
qual a fonte que foi considerada pagadora dos supostos rendimentos omitidos. Caixa
Econômica Federal ou Banco Central do Brasil?
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

O contribuinte no ano base de 2009 não recebeu qualquer valor tributável da Caixa
Econômica Federal, tampouco omitiu qualquer rendimento conforme consta no Extrato
de Processamento.
Compete ao fisco a prova do recebimento por parte do contribuinte dos valores que
alega, e não ao contribuinte fazer prova de fato negativo o que não é admitido pelo
nosso ordenamento jurídico.
Todos estes fatos e fundamentos foram arguidos na impugnação, porém, deixaram de
ser corretamente analisados por ocasião da decisão de primeira instância.
Mais uma vez a realidade é bastante simples e clara, jamais omitida. O que de fato
ocorreu, houve por parte do contribuinte o levantamento do valor decR$ 29.999,26 por
meio do alvará de levantamento emitido nos autos 2004.04.02.001419-8, autos
originários 950002434-9 da 6a Vara Federal de Curitiba, a título de honorários
advocatícios de sucumbência recebidos de BANCO CENTRAL DO BRASIL (CNPJ
00.038.166/0004-40), figurando Caixa Econômica Federal como mera depositária
dos valores, exercendo função de caixa.
Já juntado nestes autos cópia do alvará de levantamento, que demonstram a correção
destas informações, onde consta exatamente o valor de R$ 26.999,26. Também, consta
no comprovante de levantamento judicial retenção do IRRF no valor de R$ 809,98.
Os valores foram levantados por meio da Caixa Econômica Federal e não dela como
fonte pagadora. A Caixa Econômica Federal, mais uma vez, simplesmente exerceu
neste caso suas funções de caixa, como responsável pela manutenção dos depósitos
decorrentes de pagamentos judiciais em processos que tramitam perante a Justiça
Federal.
Com relação a fonte pagadora Banco Central do Brasil, consta corretamente na
declaração de imposto de renda do contribuinte informado o valor de R$ 8.995,25
recebidos de Banco Central do Brasil (CNPJ 00.038.166/0004-40), equivalente a 1/3
(um terço) descontado o valor de R$ 13,50 referente a tarifa de serviço, em conjunto
com outros procuradores constituídos nos autos, (Adriano José Lange Zanetti
CPF/MF 017.147.639-51 e Joaquim Antonio Almeida Carmo CPF/MF n.°
244.291.209-00), que também informaram os rendimentos em suas respectivas
declarações de ajuste anual.
Como se tratam de valores de sucumbência, corretamente informou o contribuinte os
valores que efetivamente recebeu, equivalente a 1/3 (um térço) dos honorários de
sucumbência a título de renda, tudo conforme documentos.
Anexa com apresente declaração firmada pelos demais procuradores
reconhecendo os recebimento dos valores a título de honorários de sucumbência e
desde logo autorizando aconsulta dos dados contidos em suas declarações de IRPF.
Se o contribuinte declarou o valor de R$ 8.995,25 é porque de fato, somente foi este o
valor por ele recebido, o qual pode lhe ser atribuído como rendimento, uma vez que, o
restante, em momento algum integrou seu patrimônio, como acréscimo, elemento
essencial para caracterizar a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda, nos
termos do artigo 43 do CTN.
Apresentou e novamente apresenta os recibos de pagamento devidamente assinados
pelos demais procuradores constituídos nos autos o que demonstra o efetivo
pagamento/recebimento dos valores. Documentos hábeis e idôneos.
Conforme artigos 313 e seguintes do Código Civil o pagamento se prova pelo meio que
se exterioriza, pagamento se prova e se exterioriza por meio de recibos, portanto,
documento hábil e idôneo sem qualquer razão ou justificativa para a recusa como meio
de prova.
Restando demonstrado que o contribuinte não omitiu recebimento de valores da
Caixa Econômica Federal, até porque não recebeu desta fonte pagadora qualquer
valor tributável no ano base de 2009, tampouco omitiu recebimento dos valores
por ele efetivamente recebidos do Banco Central do Brasil, REQUER A
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

REFORMA DA DECISÃO, ao final culminando com a improcedência total do
lançamento, cancelando a exigência fiscal.
[...]
Pois bem.
De plano, verifica-se que não procede as alegações do Recorrente quanto à
suposta omissão da decisão recorrida em não ter apreciado as provas consignadas nos autos,
inclusive os fundamentos de fato e de direito por ele aduzidas.
Ao contrário, resta evidenciado que a DRJ procedeu à cuidadosa análise dos
documentos acostados aos autos, bem assim apreciou os fundamentos de fato de direito aduzidos
pelo Recorrente, divergindo, todavia, pelas razões que apresentou.
Isto posto, considerando que o Recorrente não aduz novas razões de defesa
perante a segunda instância, confirmo e adoto a decisão recorrida, nas suas razões de decidir,
abaixo transcritas, forte no art. 57, § 3°., do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho
de 2015:
[...]
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
.5 Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, alegando o impugnante, em sua defesa, que não recebeu
qualquer valor da Caixa Econômica Federal e sim do Banco Central do Brasil. Vejamos
o que trata o art. 27 da Lei n.o 10.833, de 2003, que determina em seus parágrafos,
abaixo transcrito, que o imposto de renda retido na fonte será considerado antecipação
do imposto apurado na declaração de ajuste anual das pessoas físicas:
Art. 27 . O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no
SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
ou na data da extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte e
apresentar à Secretaria da Receita Federal a Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de 1o de janeiro de 2004.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações
sobre: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifei)
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo
imposto de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária. (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004 (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
6. De conformidade com a legislação supra mencionada, a responsável pelas
informações dos valores pagos decorrentes de ação judicial, precatório a
responsabilidade é da instituição bancária que efetuar o pagamento e consequentemente
à retenção do imposto de renda na fonte, seja o Banco do Brasil S/A ou a Caixa
Econômica Federal. Portanto, não precede os argumentos do contribuinte. Inclusive o
contribuinte anexou comprovantes de pagamentos e retenção de imposto de renda pela
Caixa Econômica Federal, de fls.23.
7. De conformidade com as informações prestadas em sua DIRPF/2010, o contribuinte
informou valores em nome do Banco Central do Brasil, conforme transcrição de parte
dos rendimentos declarados de sua DIRPF/2010..
7.1 Vale observar que o contribuinte de fato ofereceu à tributação a parcela
correspondente a 1/3 do valor da sucumbência e do imposto de renda retido na fonte,
informando o CNPJ do Banco Central do Brasil, valor já considerado na revisão da
DIRPF/2010.
7.2 Ocorre que os documentos apresentados não comprovam de forma cabal que os
rendimentos auferidos pelo contribuinte decorreriam de trabalho de terceira pessoa.
Tratam-se de declarações de vontade das partes, insuficientes para provar os fatos
alegados na impugnação.
7.3 Esclareça-se que, para fins tributários, tratando-se de rendimentos reconhecidos
como auferidos por contribuinte, não é oponível à Fazenda Nacional a alegada divisão
que teria sido estabelecida pelas partes, por convenção particular, princípio do Direito
Tributário que se encontra refletido no art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 1966):
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.”
7.4 Nesse sentido, é irrelevante, para a definição do sujeito passivo da relação tributária,
a eventual aceitação por instituição bancária, como prova de capacidade financeira, da
convenção que teria sido estabelecida entre as partes.
8. Alega a inventariante que o valor recebido a titulo de sucumbência, foi de apenas 1/3,
tendo repassado aos senhores o Adriano José Lange Zanetti e Joaquim Antonio Almeida
Carmo, 2/3, no valor de R$ 8.995,25 menos o imposto de renda valor liquido R$
8.725,26, de conforme recibos de fls. . 25/26.
8.1 Ressalta-se que o demonstrativo de transferência do pagamento dos honorários da
sucumbência de fls. 23, consta apenas o nome do contribuinte documento emitido pela
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

Caixa Econômica. Vale salientar que nos documentos acostados aos autos, referente à
ação judicial, consta apenas o contribuinte como patrono da ação judicial. .
9. No caso em questão, por se tratar de lançamentos efetuados contra o espólio, a multa
deve ser aplicada no percentual de 10%. Tal penalidade pecuniária, específica para o
espólio, é prevista no § 3o do art. 23 da Instrução Normativa no 81/2001, verbis:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
I - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
III - o inventariante, pelo cumprimento das obrigações tributárias do espólio
resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
§ 1o Na impossibilidade de se exigir, do espólio, o pagamento do imposto, o
inventariante responde solidariamente com ele quanto aos atos em que intervier ou
pelas omissões de que for responsável, não se sujeitando à multa de ofício.
§ 2o A falta de apresentação das declarações de espólio, se obrigatórias, bem como sua
apresentação fora dos prazos fixados, sujeita o espólio à multa prevista no art. 88 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações posteriores, observado o
máximo de vinte por cento do imposto devido pelo espólio e o mínimo de R$ 165,74
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
§ 3o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou as
declarações de rendimentos de anos-calendário anteriores, a cuja entrega estivesse
obrigado, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão, deve ser
cobrado do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e a multa
prevista no art. 49 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, de dez por cento
calculada sobre o imposto devido.(grifei)
10. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para: 10.1. considerar
devido o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente ao ano-
calendário de 2009, exercício 2010, no valor de R$ 4.411,11, sujeito à multa no
percentual de 10%; e juros de mora,
10.2. salientar ainda que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros
conforme legislação vigente.
[...]
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em face da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da justiça federal.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

Informa a autoridade administrativa fiscal que o contribuinte apresentou
comprovante de Levantamento Judicial, Comprovante de Retenção Imposto de Renda Depósitos
Judiciais e Precatório, Processo no000200404020014198, fonte CEF, valor 26.999,26 IRRF R$
809,98. Alega que recebeu o equivalente a 1/3 do valor por se tratar de rendimento recebido em
conjunto com outros procuradores, porém não apresentou documentos que comprovassem tais
alegações, apenas apresentou dois recibos simples, valor declarado R$ 8.995,25 informando
como fonte Banco Central do Brasil. Incluído a parcela do rendimento omitido com base nos
documentos apresentados, valor R$ 18.004,01.
Em seu recurso voluntário, o Contribuinte, reiterando os termos apresentados
desde o início do procedimento fiscal, defende em síntese que, com relação a fonte pagadora
Banco Central do Brasil, consta corretamente na declaração de imposto de renda do
contribuinte informado o valor de R$ 8.995,25 recebidos de Banco Central do Brasil (CNPJ
00.038.166/0004-40), equivalente a 1/3 (um terço) descontado o valor de R$ 13,50 referente a
tarifa de serviço, em conjunto com outros procuradores constituídos nos autos, (Adriano José
Lange Zanetti CPF/MF 017.147.639-51 e Joaquim Antonio Almeida Carmo CPF/MF n.°
244.291.209-00), que também informaram os rendimentos em suas respectivas declarações de
ajuste anual. Como se tratam de valores de sucumbência, corretamente informou o contribuinte
os valores que efetivamente recebeu, equivalente a 1/3 (um terço) dos honorários de
sucumbência a título de renda, tudo conforme documentos.
O d. relator, corroborando com o entendimento perfilhado pelo órgão julgador de
primeira instância, concluiu que:
Os documentos apresentados não comprovam de forma cabal que os rendimentos
auferidos pelo contribuinte decorreriam de trabalho de terceira pessoa. Tratam-se de
declarações de vontade das partes, insuficientes para provar os fatos alegados na
impugnação.
Esclareça-se que, para fins tributários, tratando-se de rendimentos reconhecidos como
auferidos por contribuinte, não é oponível à Fazenda Nacional a alegada divisão que
teria sido estabelecida pelas partes, por convenção particular, princípio do Direito
Tributário que se encontra refletido no art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN.
Vale salientar que nos documentos acostados aos autos, referente à ação judicial, consta
apenas o contribuinte como patrono da ação judicial.
Pois bem!
Sobre o tema em análise, destaque-se inicialmente que o próprio órgão julgador
de primeira instância reconhece que o Contribuinte, ora Recorrente, ofereceu à tributação a
parcela correspondente a 1/3 do valor da sucumbência. É o que se infere, pois, do excerto abaixo
reproduzido, in verbis:
7.1 Vale observar que o contribuinte de fato ofereceu à tributação a parcela
correspondente a 1/3 do valor da sucumbência e do imposto de renda retido na fonte,
informando o CNPJ do Banco Central do Brasil, valor já considerado na revisão da
DIRPF/2010.
(destaquei)
Tal fato, por si só, no entendimento deste Conselheiro, já conduz à
verossimilhança das alegações de defesa do Contribuinte. De fato, se resta inconteste que este
ofereceu à tributação 1/3 do valor da sucumbência, não se afigura desarrazoado que os outros 2/3
tenham sido destinados aos outros dois advogados, conforme esclarecido pelo Contribuinte
desde o início do procedimento fiscal.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721359/2012-08

Registre-se pela sua importância que, ao contrário do quanto afirmado pela DRJ,
nos documentos acostados aos autos, referente à ação judicial, não consta apenas o Contribuinte
como patrono da ação judicial.
De fato, analisando-se o Alvará de fl. 22, verifica-se que a “Autorização de Saque
no 141/2009” foi emitida em nome de JOAQUIM ANTÔNIO ALMEIDA CARMO, OAB/PR
12.720, E/OU GIL JOSÉ SIMON ZANETTI, OAB/PR 10.013, conforme se infere da imagem
abaixo:

Destaque-se, pela sua importância, que o Sr. Joaquim Antonio Almeida Carmo
corresponde, justamente, a um dos dois advogados apontados pelo Contribuinte como
destinatários dos 2/3 do valor da sucumbência.
Tal afirmação do Contribuinte – no sentido de que informou os valores que
efetivamente recebeu, equivalente a 1/3 (um terço) dos honorários de sucumbência – vem sendo
apresentada nos autos desde o início do procedimento fiscal e foi confirmada pelos Srs. Adriano
José Lange Zanetti e Joaquim Antônio Almeida Carmo, mediante respectivas declarações
pessoais. Neste espeque, diante das informações e documentos apresentados pelo Contribuinte,
caberia ao Fisco, se fosse o caso, demonstrar a inidoneidade de tais alegações, mediante simples
consulta, por exemplo, às DIRPFs dos Srs. Adriano e Joaquim.
Não se trata, in casu, de opor ao Fisco convenção particular – que, no caso
concreto, seria o pacto firmado pelos três advogados no sentido de que caberia a cada um o
equivalente a 1/3 do valor de sucumbência (nada mais natural, inclusive) – mas sim de tributar o
rendimento efetivamente auferido pelo Contribuinte.
De fato, tendo o Contribuinte logrado demonstrar que, do valor da sucumbência,
apenas 1/3 era rendimento seu, não há que se falar em omissão de rendimentos no caso em
análise, impondo-se, por conseguinte, o provimento do recurso voluntário com o consequente
cancelamento do lançamento fiscal.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital